Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-83.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO PRESTAMISTA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DETERMINADA PELA SENTENÇA, SEM INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DECISÃO EM PERFEITA HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ NA MATÉRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM ARTIGO 85, § 8o, DO CPC – MONTANTE ADEQUADO AO CASO - APELAÇÃO IMPROVIDA.